Tribunal: TJMT
Processo: 0022105-74.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022105-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0001-77 (APELANTE), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO - CPF: 014.488.258-22 (ADVOGADO), PAULO CELSO EICHHORN - CPF: 125.697.068-92 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0001-77 (APELADO), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO - CPF: 014.488.258-22 (ADVOGADO), PAULO CELSO EICHHORN - CPF: 125.697.068-92 (ADVOGADO), ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 811.251.601-44 (APELADO), VIDA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 01.693.494/0001-08 (APELADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VIDA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 01.693.494/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –

RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA POR ATOS DE REPRESENTANTE CONVENCIONAL – ART. 149 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM FUNDAMENTO NA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL “IN RE IPSA” –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1.

A pessoa jurídica representada responde solidariamente pelas perdas e danos decorrentes de dolo imputado ao representante convencional. Art. 149 do Código Civil.

2. O apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral, que independe de prova de abalo à honra da vítima, porquanto presumíveis as consequências danosas do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS
,

e recurso adesivo, manejado pela
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta pelo primeiro apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito equivalente a R$ 28.350,00.

O autor sustenta que o dano moral restou configurado, ante a comprovação da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, com base na dívida tida como inexistente.

A ré, em seu recurso adesivo, defende que o débito impugnado é legítimo e deve ter a exigibilidade reconhecida, resultando na improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões da ré no id. 103896324.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, proposta por
Carlos Eduardo Miranda
em face da
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda
.

O autor relatou que adquiria frequentemente insumos hospitalares da ré, realizando os pagamentos mediante notas fiscais e boletos bancários emitidos em seu nome.

Todavia, uma representante comercial da ré teria solicitado a alteração da forma de pagamento, para que os insumos fossem custeados de forma antecipada através de cheques. Desconfiado de tal atitude, teria entrado em contato com a ré, mas esta aduziu que qualquer problema deveria ser tratado diretamente com a representante comercial.

Narrou que, entre novembro e dezembro de 2013, passou a receber cobranças da ré alusivas aos boletos em aberto, antes de descobrir que seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito e que a representante comercial da demandada extraviou os cheques dos clientes da empresa, sem entregar os produtos adquiridos.

Ainda de acordo com a narrativa inicial, a ré estava ciente dos ilícitos cometidos pela representante comercial, eis que registrou Boletim de Ocorrência relatando as irregularidades; entretanto, não resolveu o imbróglio administrativamente.

A sentença julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, de forma a declarar a inexistência parcial do débito impugnado, no valor equivalente a R$ 28.350,00.

Com a interposição de recursos por ambas as partes, o objeto recursal consiste no reexame da existência e exigibilidade da dívida impugnada e na apuração de eventual prejuízo moral indenizável.

A tese de existência e legitimidade do débito impugnado, sustentada pela ré em seu apelo, não merece acolhimento.

Isso porque restaram comprovados os ilícitos praticados pela representante comercial da ré em detrimento dos clientes, eis que recebeu valores sem repassá-los à pessoa jurídica e sem providenciar a entrega dos insumos correspondentes, de modo que a ré deve responder solidariamente com a representante pelo desfalque suportado pela autora, na forma do art. 149, parte final, do CC:

“Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve;
se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos
.”

Superado esse obstáculo, o recurso autoral merece provimento.

É que, se tratando de pretensão indenizatória fundamentada na inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo da comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Considerando que a parte autora comprovou a inserção de seu nome nos bancos de dados do SERASA em virtude do débito inexistente (id. 103898477 – p. 7), o dano moral decorrente do abalo de crédito restou configurado.

Com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da

ré
e
dou provimento
ao recurso do
autor
para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021